Tribunal: STF
Processo: HC 206532
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julio Cezar Freire Navega contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 672.871/RJ (documento eletrônico 6).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] a defesa impetrou ordem de Habeas Corpus perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, questionando, em suma, a exasperação desmedida proferida pelo TJRJ, pleiteando, neste tear, o redimensionamento da pena base conforme exarado pelo Juiz de piso.
    Em decisão proferida monocraticamente, o Writ foi parcialmente concedido, afastando-se a valoração da circunstância judicial relativo à personalidade do agente, mantendo-se, contudo, a pertinente quanto à conduta social.
    Ainda em discordância, a defesa agravou, tendo sido mantida a decisão in totum” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[o] recebimento desta e após o respeitável parecer da Douta Procuradoria da República conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS para impor o redimensionamento na aplicação da pena base, nos moldes da aplicada pelo juízo de primeira instancia, conforme farta fundamentação exposta ao norte do presente remédio constitucional” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, ‘mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito’ (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012).
    2. Na avaliação da conduta social, ‘devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais’ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129).
    3. No ponto, o Tribunal de origem assentou que o réu, por várias vezes, apontou arma de fogo para a vítima e a ameaçou de morte, caso rompesse o relacionamento amoroso (e-STJ fls. 27/28). Justificada, portanto, a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que o comportamento social do acusado mostrou-se reprovável, a indicar maior desvalor na conduta perpetrada. Precedente.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator